Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ÍNDICE. ALEGADO ABUSIVIDADE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão.
2. A parte autora sustenta abusividade de reajuste anual de 73,40% na mensalidade e requer a limitação do aumento ao índice de 6,06%, com emissão de boletos recalculados e vedação de suspensão ou cancelamento do plano por inadimplência decorrente do reajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para (i) limitar o reajuste da mensalidade de plano coletivo por adesão e (ii) impedir medidas restritivas pela operadora em razão do inadimplemento decorrente do reajuste impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada, sem que isso implique, automaticamente, a revisão de cláusulas contratuais em sede de cognição sumária.
5. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
6. Nos contratos coletivos por adesão, o regime de reajuste apresenta especificidades próprias, fundadas em critérios atuariais, como sinistralidade, mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro, não se submetendo, de forma automática, aos índices regulatórios aplicáveis aos planos individuais ou familiares.
7. A substituição, em sede liminar, do índice contratualmente aplicado por parâmetro externo pressupõe a existência de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar, com grau de segurança, a alegada abusividade, especialmente quanto à ausência de base atuarial idônea ou à ocorrência de onerosidade excessiva.
8. A verificação da legalidade do reajuste anual demanda análise aprofundada dos critérios contratuais, da metodologia de cálculo adotada, da eventual demonstração de sinistralidade e dos demais elementos técnicos que compõem a formação do preço, o que exige dilação probatória e, em regra, produção de prova pericial.
9. Em sede de agravo de instrumento, a cognição é limitada, não sendo possível, neste momento processual, aferir de forma exauriente a regularidade do reajuste impugnado apenas com base nas alegações da parte agravante e na documentação apresentada.
10. A ausência de suporte probatório suficiente impede o reconhecimento, em juízo de probabilidade, da abusividade alegada, de modo que a intervenção judicial pretendida implicaria indevida antecipação do mérito, com risco de comprometimento do equilíbrio contratual.
11. Considerando que a instrução processual já se encontra em curso no juízo de origem, com possibilidade de produção de prova técnica, mostra-se inadequada a concessão da medida de urgência neste momento, devendo a controvérsia ser dirimida após o regular contraditório e a adequada formação do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, em sede de tutela de urgência, exige demonstração mínima da abusividade, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de justificativa técnica. 2. A aferição da legalidade do reajuste demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.715.798/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2022.